Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS REFERENTES À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR PREVISTA NO ART. 5o, XI, DA CF. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. DIREITO AO SILÊNCIO. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA NA ABORDAGEM POLICIAL. INFORMAÇÃO EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR. PROVAS CONCRETAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA DEVIDAMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO USO DE ARMA NA TERCEIRA FASE. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Tendo os réus sido presos em flagrante delito, não há que se falar em desrespeito ao direito de inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. Além disso, a autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.
2. De acordo com a legislação vigente, não há obrigação dos policiais, no momento da abordagem, em cientificar o abordado sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Essa conduta somente é exigida no interrogatório realizado diante da autoridade policial e em Juízo. Outrossim, no caso em concreto, de acordo com o termo de interrogatório na esfera policial, os réus foram devidamente cientificados de suas garantias constitucionais, inclusive a de permanecer em silêncio, o que afasta a nulidade arguida.
3. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, mormente, se estiver corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos. 3.2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos da vítima, da testemunha ocular dos fatos e da testemunha policial, devidamente ratificados em juízo, dá conta da prática, pelos acusados, do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, consoante descrito na denúncia, razão pela qual o pleito de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitado.
4. Demonstrada a comunhão de esforços e a divisão de tarefas, não se mostra possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, porquanto demonstrada a coautoria do réu.
5. Conforme jurisprudência pátria, em casos de roubo duplamente circunstanciado, uma das causas de aumento (concurso de pessoas), pode ser utilizada, na primeira fase, como circunstância judicial negativa e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo (uso de arma branca).
6. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, quando evidenciado nos autos – sobretudo pelo coeso depoimento da vítima, pelo testemunho de quem presenciou a ação e pela prova pericial – que foi utilizada faca para o exercício da violência no roubo praticado pelos acusados.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.